Tribunal: TJMT
Processo: 1001468-04.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no 1001468-20.2020.811.0000
RECORRENTE(s): ROBERTO PEREGRINO MORALES JUNIOR
ROBERTO PEREGRINO MORALES
RECORRIDO: PEDRO JAMIL NADAF
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID. 57237458) interposto por ROBERTO PEREGRINO MORALES JUNIOR e ROBERTO PEREGRINO MORALES, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID. 54195469):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA – AUTOR REINTEGRADO NA POSSE – DOCUMENTOS NOVOS APRESENTADOS PELO REQUERIDO – PEDIDO RECONSIDERAÇÃO ACOLHIDO COM BASE NESSES DOCUMENTOS – REVOGADA A DECISÃO LIMINAR ANTERIORMENTE PROFERIDA – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DECISÃO NÃO SURPRESA – ACOLHIDA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA – INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 9 E 10 DO CPC – DECISÃO ANULADA – DEMAIS TESES RECURSAIS PREJUDICADA A ANÁLISE – RECURSO PROVIDO.
O Código de Processo Civil estabelece no art. 10, que “O Juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. ”
A exceção à regra acima mencionada, estabelecida no parágrafo único, inciso I, do art. 9o do CPC, decorre da tutela de urgência, o que não se verifica no caso concreto, pois o Juiz singular já havia deferido o pedido liminar formulado pelo Agravante/Autor.
Além disso, a ordem de reintegração na posse do imóvel já havia sido cumprida, os Agravados já haviam apresentado defesa e o Requerente a réplica.
Considerando que a decisão invectivada foi proferida com fundamento em documento novo juntado pela parte adversa (Agravado/Requerido), sem que fosse oportunizado o contraditório, é forçosa a anulação do decisum, para que se dê vista à parte Autora, ora Agravante, para manifestação. Por consectário, fica prejudicada a análise das demais teses lançadas no Instrumental. (TJMT, RAI no 1001468-04.2020.811.0000, Desa. Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 12/08/2020). ”
Sem oposição de Embargos de Declaração.
O Recorrente sustenta violação aos artigos 9 e 10 do Código de Processo Civil, além de dissídio jurisprudencial em relação a estes, sob o argumento de que houve não haveria necessidade de nova abertura de prazo para a parte contrária se manifestar sobre documentos sobre os quais já teria se manifestado previamente.
Recurso tempestivo (ID. 57446962).
Contrarrazões (ID. 61223499).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Compulsando os autos, verifica-se a inexistência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Ato decisório não definitivo. Súmula 735 do STF. Aplicação analógica.
Nos termos do art. 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de Recurso Especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o órgão fracionário deste Tribunal deu provimento ao Agravo de Instrumento, revogando a decisão proferida em primeira instância, que havia deferido a liminar pleiteada para reintegração na posse do imóvel.
Insta esclarecer que o processo ainda está pendente de julgamento do mérito da demanda.
Neste caso, a decisão é provisória, incidindo, por analogia, a Súmula n. 735/STF, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (ART. 544 DO CPC). AGRAVO DE INSTRUMENTO (ART. 522 DO CPC) INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO QUE APRECIOU ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL. MANUTENÇÃO DO DECISUM PELO TRIBUNAL. INSURGÊNCIA QUE SE LIMITA AO MÉRITO DISCUTIDO NA AÇÃO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DA QUESTÃO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. JUÍZO PROVISÓRIO. AUSÊNCIA DE "CAUSA DECIDIDA". INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 735/STF. 1. O recurso especial interposto contra aresto que julgou a antecipação de tutela ou liminar deve limitar-se aos dispositivos relacionados aos requisitos da tutela de urgência, notadamente em casos em que o seu deferimento ou indeferimento importa ofensa direta às normas legais que disciplinam tais medidas. Dessa forma fica obstada a análise de suposta violação de normas infraconstitucionais relacionadas ao mérito da ação principal, porquanto as instâncias ordinárias não decidiram definitivamente sobre o tema, sendo proferido, apenas e tão somente, um juízo provisório sobre a questão. 2. "Não pode ser conhecido o recurso especial quanto à alegação de ofensa a dispositivos de lei relacionados com a matéria de mérito da causa, que, em liminar, é tratada apenas sob juízo precário de mera verossimilhança. Quanto a tal matéria, somente haverá 'causa decidida em única ou última instância' com o julgamento definitivo". (REsp 765.375/MA, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 06/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 176) 3. Inteligência da Súmula 735 do STF: "Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar". 4. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1321619/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 26/02/2019) – destaquei.
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTS. 1.022, I, E III, E 1.026, § 1o, DO CPC/2015. ALEGAÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. TUTELA DE URGÊNCIA. NATUREZA PRECÁRIA E PROVISÓRIA DO DECISUM QUE, EM REGRA, NÃO AUTORIZA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO N. 735 DA SÚMULA DO STF. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO PELA MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ANTE A PRESENÇA DE RISCO DE DANO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A recorrente não demonstrou de que modo os arts. 1.022, l, e III, e 1.026, § 1o, do CPC/2015 foram violados pelo acórdão recorrido, porquanto não indicados, na petição de recurso especial, os pontos do acórdão embargado tidos como omissos, obscuros ou contraditórios. Dessa forma, a fundamentação apresentada no recurso se mostra deficiente, dada a alegação genérica de afronta a dispositivo de lei federal, atraindo, assim, a incidência do verbete n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Consoante a orientação jurisprudencial desta Corte Superior, é inviável, em regra, a interposição de recurso especial postulando o reexame do deferimento ou indeferimento de medida acautelatória ou antecipatória, pois esta possui natureza precária e provisória do juízo de mérito, cuja reversão é possível a qualquer momento pela instância a quo. Dessa forma, configura-se a ausência do pressuposto constitucional relativo ao esgotamento das instâncias ordinárias, imprescindível ao trânsito da insurgência extraordinária, o que atrai a aplicação analógica da Súmula 735/STF: "Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar." 3. A análise do preenchimento ou não dos requisitos da tutela de urgência demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo interno improvido.” (STJ, AgInt no AREsp 1346554/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/12/2018, DJe 01/02/2019) – destaquei.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO LIMINAR EM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÓBICE DA SÚMULA N. 735/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ACORDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
1. A apontada violação a dispositivo constitucional não pode ser analisada em sede de recurso especial porquanto refoge à missão creditada ao Superior Tribunal de Justiça, pelo artigo 105, inciso III, da Carta Magna, qual seja, a de unificar o direito infraconstitucional e preservar a legislação federal de violação.
2. O fundamento do acórdão recorrido, de que a suspensão do processo originário não justifica a suspensão do julgamento do agravo de instrumento não foi combatido pelo recorrente, que limitou-se a fazer alegação generica de violação ao dispositivo legal, sem desenvolver argumentos para demonstrar de que forma houve a alegada vulneração, pelo Tribunal de origem, do dispositivo legal indicado. Incidência das Súmulas n. 283 e 284/STF.
3. No tocante à alegação de violação à coisa julgada o recorrente não indica quais os artigos de lei federal teriam sido violados, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF.
4. Quanto aos demais artigos de lei apontados como violados nas razões recursais, observa-se que os seus conteúdos normativos não foram alvo de debate pelo Tribunal de origem, mesmo após a oposição de embargos de declaração. Destarte, não tendo sido alegada violação ao art. 535 do Código de Processo Civil de 1973; incide à espécie a Súmula 211 desta Corte.
5. A jurisprudência do STJ, em regra, não admite a interposição de recurso especial que tenha por objetivo discutir a correção de acórdão que nega ou defere medida liminar ou antecipação de tutela, por não se tratar de decisão em única ou última instância. Incide, analogicamente, o enunciado n. 735 da Súmula do STF. Precedentes.
6. No caso concreto, para alterar a conclusão do Tribunal de origem, que manteve o deferimento da liminar de reintegração de posse da área litigiosa, seria imprescindível o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, o que se revela inviável em sede de recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7/STJ.
7. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1343171/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 26/08/2020)
Portanto, no tocante à aventada violação aos artigos ora mencionados, inadmissível o recurso, face ao óbice da Súmula 735/STF.
Posto isso, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá/MT, 22 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVI